Tribunal: STJ
Processo: 2288870-08.2020.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2008503 - SP(2021/0334354-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: EBT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
EMBARGANTE
: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL
CORPORATE OFFICE FUND
ADVOGADOS
: DANIEL FERREIRA DA PONTE - SP191326
JULIANA MANSOUR - SP388341
ANTONIO AUGUSTO SALDANHA ALVES DE SOUZA -
SP175568
EMBARGADO
: GAFISA S/A
ADVOGADOS
: CAMILA LEITE DE OLIVEIRA CARVALHO - DF048749
GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA - SP397871
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.
PESQUISA DE BENS DE SUBSIDIÁRIAS. ALEGAÇÃO DE
OMISSÕES. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ANALISADAS. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Destinam-se os embargos de declaração a sanar omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se
prestando ao reexame de questões já devidamente analisadas e
decididas, tampouco ao inconformismo da parte com o resultado que
lhe foi desfavorável.
2. Resultou devidamente analisada a controvérsia sobre a
possibilidade de penhora de ativos de sociedades subsidiárias, tendo
o acórdão embargado estabelecido, de forma clara e fundamentada, a
imprescindibilidade
da
prévia
instauração
do
Incidente
de
Desconsideração da Personalidade Jurídica, em observância ao
devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, nos termos
dos arts. 50 do Código Civil e 133 a 137 do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA55093446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/03/2026 10:32:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6d76574f-2ac2-4240-8169-8456a3b25969

3. Não se coaduna com a natureza e a finalidade deste recurso de
fundamentação vinculada a pretensão de atribuir efeitos infringentes
aos embargos de declaração, com base em argumentos que denotam
mero inconformismo e visam à rediscussão do mérito.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55093446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/03/2026 10:32:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6d76574f-2ac2-4240-8169-8456a3b25969

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2008503 - SP(2021/0334354-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: EBT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
EMBARGANTE
: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL
CORPORATE OFFICE FUND
ADVOGADOS
: DANIEL FERREIRA DA PONTE - SP191326
JULIANA MANSOUR - SP388341
ANTONIO AUGUSTO SALDANHA ALVES DE SOUZA -
SP175568
EMBARGADO
: GAFISA S/A
ADVOGADOS
: CAMILA LEITE DE OLIVEIRA CARVALHO - DF048749
GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA - SP397871
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.
PESQUISA DE BENS DE SUBSIDIÁRIAS. ALEGAÇÃO DE
OMISSÕES. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ANALISADAS. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Destinam-se os embargos de declaração a sanar omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se
prestando ao reexame de questões já devidamente analisadas e
decididas, tampouco ao inconformismo da parte com o resultado que
lhe foi desfavorável.
2. Resultou devidamente analisada a controvérsia sobre a
possibilidade de penhora de ativos de sociedades subsidiárias, tendo
o acórdão embargado estabelecido, de forma clara e fundamentada, a
imprescindibilidade
da
prévia
instauração
do
Incidente
de
Desconsideração da Personalidade Jurídica, em observância ao
devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, nos termos
dos arts. 50 do Código Civil e 133 a 137 do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA54829505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:19
Código de Controle do Documento: 2789909b-bb87-419c-98d7-ac6fdb6ff655

3. Não se coaduna com a natureza e a finalidade deste recurso de
fundamentação vinculada a pretensão de atribuir efeitos infringentes
aos embargos de declaração, com base em argumentos que denotam
mero inconformismo e visam à rediscussão do mérito.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND
(BTG) contra o acórdão desta Terceira Turma, lavrado às, e-STJ, fls. 1.268 a 1.277,
que, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial interposto por GAFISA S.A.
(GAFISA).
O acórdão embargado foi assim ementado (e-STJ, fls. 1.270 a 1.277):
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À
DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE DOLO OU CULPA
GRAVE PARA APLICAÇÃO DA MULTA. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
GRUPO
ECONÔMICO.
IMPRESCINDIBILIDADE
DA
PRÉVIA
INSTAURAÇÃO
DO
INCIDENTE
PROCESSUAL
(IDPJ).
VIOLAÇÃO
DO
CONTRADITÓRIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Recurso especial interposto pela parte executada em ação de
execução de título extrajudicial contra acórdão do Tribunal de Justiça
de São Paulo, que manteve decisão de primeira instância que lhe
aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça e autorizou a
pesquisa de ativos financeiros em nome de suas sociedades
subsidiárias.
2. A imposição da multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art.
774, parágrafo único, do CPC) não é automática e depende da
comprovação do elemento subjetivo, isto é, a conduta dolosa ou
culposa do executado em frustrar o processo executivo. O mero
exercício do direito de defesa, bem como a ausência de indicação de
bens, isoladamente, não são suficientes para caracterizar a má fé
processual ou a resistência injustificada.
3. A extensão da responsabilidade patrimonial a sociedades que
integram o mesmo grupo econômico da executada é medida
excepcionalíssimo e subordina se à instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), conforme preveem
os arts. 50 do Código Civil e 133 a 137 do Código de Processo Civil. A
inobservância a esse rito legal viola as garantias constitucionais do
contraditório e da ampla defesa, não podendo ser justificada pela mera
ineficácia da execução contra a devedora principal.
4. Recurso especial provido.

Em suas razões (e-STJ, fls. 1.282 a 1.287), BTG sustenta que o acórdão
padece de omissões. A primeira delas consiste na falta de análise do contexto fático
Documento eletrônico VDA54829505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:19
Código de Controle do Documento: 2789909b-bb87-419c-98d7-ac6fdb6ff655

que motivou a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Afirma que
o julgado restringiu-se a avaliar isoladamente a apresentação da exceção de pré-
executividade, sem examinar o conjunto de condutas reprováveis adotadas por
GAFISA, como o esvaziamento de contas bancárias, o reconhecimento de parte do
débito sem o correspondente pagamento e a inércia reiterada em indicar bens à
penhora, condutas que, segundo defende, alicerçaram a decisão do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo.
A segunda omissão recai sobre a possibilidade de penhora de ativos das
pessoas jurídicas controladas por GAFISA. Sustenta que o acórdão deixou de
considerar que as subsidiárias são integralmente controladas (99,99% do capital
social), funcionando como extensões operacionais da executada, o que demonstraria
uma promiscuidade patrimonial incontroversa e dispensaria a instauração do incidente
de desconsideração da personalidade jurídica.
Impugnação apresentada por GAFISA S.A. às, e-STJ, fls. 1.293-1.295, em
que defende a inexistência de quaisquer vícios no acórdão e sustenta que a pretensão
do embargante é a rediscussão do mérito, o que seria incabível na via dos aclaratórios.
É o relatório.
VOTO
As omissões apontadas pelo embargante não se configuram.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na
decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do
do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, ao reexame de
art. 1.022
questões já decididas ou à manifestação de inconformismo com o resultado do
julgamento.

(1) Da suposta omissão sobre as condutas da executada

BTG alega que o acórdão embargado foi omisso por não ter analisado o
conjunto das condutas de GAFISA, que, em sua visão, justificariam a manutenção da
multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
Sem razão, contudo.
A questão foi expressamente enfrentada no voto condutor do acórdão, que,
embora reconhecendo a narrativa dos fatos apresentada pelas instâncias ordinárias,
conferiu-lhes qualificação jurídica diversa. O julgado assentou que a aplicação da
penalidade prevista no
do Código de Processo Civil não é automática e exige a
art. 774
Documento eletrônico VDA54829505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:19
Código de Controle do Documento: 2789909b-bb87-419c-98d7-ac6fdb6ff655

demonstração de conduta dolosa ou culposa grave da parte executada, elemento
subjetivo que não pode ser presumido da simples utilização dos meios de defesa
postos à sua disposição ou da sua inércia inicial em nomear bens.
Constou expressamente no acórdão (e-STJ, fls. 1.270 a 1.277):
O exercício do direito de defesa, por meio da apresentação de
exceção de pré executividade – cabível para veicular matérias de
ordem pública, mesmo após o prazo para embargos – , não pode ser,
por si só, interpretado como manobra protelatória a ponto de justificar
a penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça. Embora a
executada tenha o indeclinável dever de cooperar com o juízo para a
efetividade da execução, a sua inércia inicial em indicar bens não
caracteriza, isoladamente, a conduta ardilosa, dolosa ou de resistência
injustificada que a lei visa a reprimir, conforme reiteradamente
decidido por esta Corte Superior.
No caso concreto em análise, o acórdão recorrido não apontou
elementos factuais concretos que evidenciassem o efetivo intuito
malicioso da executada de frustrar o procedimento executivo, limitando
se a inferir a má fé da estratégia processual adotada.

Verifica-se, pois, que o julgado analisou a controvérsia de forma completa,
concluindo que os fatos delineados pelo tribunal paulista não eram suficientes para
caracterizar o dolo processual necessário à imposição da multa. O que BTG pretende,
na verdade, é a reavaliação do mérito da decisão, com base em sua própria
interpretação dos fatos, o que é manifestamente incabível por meio de embargos de
declaração.
Conforme tem decidido esta Corte Superior:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO
DA CAUSA . NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE
MÁ-FE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
1 . Os embargos de declaração, recurso de natureza integrativa
destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
são incabíveis quando a parte embargante pretende apenas a
obtenção de efeitos infringentes.
2. As apontadas omissões configuram insurgência meritória, não
aceitação da fundamentação exposta, e não omissão propriamente
dita.
3 . Em vez da caracterização de alguma falha no julgado, os embargos
ora em análise se propõem a alterá-lo em razão da discordância com
a fundamentação apresentada.
4. Fixação de multa por litigância no má-fé no valor de dois salários
mínimos, nos termos dos arts. 80, inciso VII, e 81 do CPC, em razão
da caraterização dos embargos declaratórios manifestamente
protelatórios .Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54829505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:19
Código de Controle do Documento: 2789909b-bb87-419c-98d7-ac6fdb6ff655

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl
Relator Ministro
43.759/RS,
HUMBERTO MARTINS, Julgamento:
SEGUNDA SEÇÃO,
15/8/2023,
DJe 18/8/2023)

O fato de a decisão não corresponder à expectativa da parte não a torna
omissa ou carente de fundamentação.

(2) Da suposta omissão acerca da penhora de ativos das subsidiárias

BTG sustenta, ainda, omissão diante da possibilidade de penhora de bens
das subsidiárias de GAFISA, sob o argumento de que a alta concentração de capital
(99,99%) e a confusão patrimonial tornariam dispensável a instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.
Novamente, não há omissão a ser sanada.
O acórdão embargado foi categórico ao afirmar a imprescindibilidade do rito
previsto nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil para que se possa estender a
responsabilidade executiva a terceiros, ainda que integrantes do mesmo grupo
econômico. A decisão foi clara ao estabelecer que a supressão do incidente viola o
contraditório e a ampla defesa.
Conforme se extrai do voto (e-STJ, fls. 1.270 a 1.277):
A decisão do Tribunal de origem, contudo, contraria frontalmente a
sistemática estabelecida pela legislação federal civil e processual. O
ordenamento jurídico brasileiro estabeleceu um rito próprio e
obrigatório para viabilizar que os efeitos de uma obrigação sejam
estendidos ao patrimônio de terceiros, ainda que estes façam parte
presumidamente do mesmo grupo econômico da devedora originária.
Trata se do incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
disciplinado de forma exaustiva nos arts. 133 a 137 do Código de
Processo Civil, cuja instauração não é mero capricho do juízo, mas
pressuposto processual obrigatório para a validade do ato constritivo
em face de sociedade controlada, coligada ou até mesmo de sócios.
[...]
Conclui se, em decorrência lógica e legal, que a mera existência de
grupo econômico ou a simples frustração da execução contra a
devedora principal não autorizam, por si sós, a supressão de um
procedimento legal que visa proteger patrimônios de pessoas jurídicas
distintas. A decisão que permite a pesquisa e a eventual constrição de
bens de outras pessoas jurídicas sem a observância ao devido
processo legal e do rito do IDPJ viola frontalmente os referidos
dispositivos legais.

Como se vê, a tese de que a estrutura do grupo econômico dispensaria o
procedimento legal foi diretamente rechaçada pelo acórdão, que se fundamentou na
Documento eletrônico VDA54829505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:19
Código de Controle do Documento: 2789909b-bb87-419c-98d7-ac6fdb6ff655

estrita legalidade e na necessidade de garantir o devido processo legal. A matéria foi,
portanto, devidamente analisada e decidida, não havendo qualquer vício a ser sanado.
Desse modo, o que se evidencia é o nítido propósito de BTG de rediscutir o
mérito da causa, buscando obter efeitos infringentes por via inadequada.
Neste sentido, assim tem decidido esta Corte:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA
.
REEXAME
DAS
QUESTÕES
DECIDIDAS.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1 . A
inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz
à rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios
não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de
mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com
vistas à interposição de Recurso Extraordinário. Precedentes . 3.
Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos.
(EDcl no REsp
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
1.804.965/SP,
Julgamento:
SEGUNDA SEÇÃO, DJe
26/8/2020,
28/9/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA
.
REEXAME
DAS
QUESTÕES
DECIDIDAS.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1 . A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado
conduz à rejeição dos embargos de declaração.
2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à
reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de
dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso
Extraordinário. Precedentes .
3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos.
(EDcl no REsp
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
1.804.965/SP,
Julgamento:
SEGUNDA SEÇÃO, DJe
26/8/2020,
28/9/2020)

Portanto, não há nenhum vício a ser sanado na decisão embargada, que se
apresenta clara, coerente e devidamente fundamentada.
Nessas condições,
os presentes embargos de declaração, nos
REJEITO
termos acima explicitados.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54829505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:19
Código de Controle do Documento: 2789909b-bb87-419c-98d7-ac6fdb6ff655

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.008.503 / SP
Número Registro: 2021/0334354-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10012363920208260011 22888700820208260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GAFISA S/A
ADVOGADOS
: CAMILA LEITE DE OLIVEIRA CARVALHO - DF048749
GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA - SP397871
RECORRIDO
: EBT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
RECORRIDO
: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL
CORPORATE OFFICE FUND
ADVOGADOS
: DANIEL FERREIRA DA PONTE - SP191326
JULIANA MANSOUR - SP388341
ANTONIO AUGUSTO SALDANHA ALVES DE SOUZA - SP175568
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EBT FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
EMBARGANTE : FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL
CORPORATE OFFICE FUND
ADVOGADOS
: DANIEL FERREIRA DA PONTE - SP191326
Documento eletrônico VDA55075505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:46
Código de Controle do Documento: 6aa5dd0c-2145-4c68-8191-ac592cc79c6b

JULIANA MANSOUR - SP388341
ANTONIO AUGUSTO SALDANHA ALVES DE SOUZA - SP175568
EMBARGADO : GAFISA S/A
ADVOGADOS
: CAMILA LEITE DE OLIVEIRA CARVALHO - DF048749
GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA - SP397871
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:46
Código de Controle do Documento: 6aa5dd0c-2145-4c68-8191-ac592cc79c6b